Tribunal: TJMT
Processo: 1003728-50.2019.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003728-50.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), IZAC LAURENTINO DE SOUSA - CPF: 053.552.231-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR ÍNDICES LEGAIS SEM DISCUSSÃO DE ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
Izac
Laurentino de Sousa, que julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 172.794,20, mas determinou a atualização do débito com correção monetária pelo IPCA desde o ajuizamento da ação e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação. O apelante sustenta que, reconhecida a procedência integral da ação, devem ser aplicados os encargos contratuais pactuados, e não substituídos por índices legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a procedência da ação monitória fundada em contrato bancário, é cabível a substituição dos encargos contratuais livremente pactuados por índices legais de correção e juros, na ausência de impugnação específica quanto à abusividade das cláusulas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A procedência da ação monitória implica o reconhecimento da validade, liquidez e exigibilidade do crédito fundado em prova escrita, convertendo-a em título executivo judicial, com preservação das condições contratuais não impugnadas.

A substituição dos encargos contratuais por índices legais sem discussão de abusividade viola o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e interfere indevidamente na autonomia privada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, salvo se houver cláusula expressa em sentido contrário ou declaração de abusividade.

A ausência de impugnação específica sobre os encargos previstos na planilha de débitos e a defesa genérica apresentada pelo curador especial reforçam a inaplicabilidade de índices legais em substituição às cláusulas contratuais.

A adoção de índices legais em detrimento dos pactuados pode ensejar desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e incentivo ao inadimplemento, além de representar prejuízo injustificado à parte credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em ação monitória fundada em contrato bancário, reconhecida a procedência do pedido, os encargos contratuais livremente pactuados devem incidir até o efetivo pagamento da dívida.

A substituição dos encargos contratuais por índices legais (IPCA e SELIC) somente é admissível se houver impugnação específica quanto à abusividade das cláusulas ou disposição contratual expressa nesse sentido.

A alteração judicial unilateral das cláusulas de atualização do débito viola o princípio da força obrigatória dos contratos e interfere indevidamente na autonomia das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406, §1º; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2089797/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
23.05.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1518503/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
10.10.2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
692096/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
02.06.2015; TJMT, Apelação Cível nº 1007368-68.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.11.2024, DJE 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003728-50.2019.8.11.0045

BANCO DO BRASIL S.A. X IZAC LAURENTINO DE SOUSA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo apelante em face de IZAC LAURENTINO DE SOUSA, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 172.794,20 (cento e setenta e dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), determinando a correção monetária pelo IPCA desde o ajuizamento da ação e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil.

O requerido foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, conforme art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao alterar os encargos contratuais originalmente pactuados, substituindo-os pelos índices legais (IPCA e SELIC). Argumenta que, uma vez reconhecida a procedência integral da ação monitória, devem prevalecer os encargos previstos no contrato até o efetivo pagamento da dívida, sob pena de indevido benefício ao inadimplente e violação à força obrigatória das convenções. Pugna, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a aplicação dos encargos contratuais pactuados no período de inadimplência (Id. 317682936).

Intimado, o apelado deixou transcorrer o prazo para apresentação de contrarrazões em 24.09.2025.

O preparo recursal recolhido (Id. 318360863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente, impende destacar que a ação monitória foi julgada procedente, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 172.794,20.

Contudo, o magistrado sentenciante, ao definir os parâmetros de atualização do débito, determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA desde o ajuizamento da ação e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, em dissonância com os encargos contratuais previstos no instrumento de crédito.

O cerne da questão, portanto, reside em definir se, em caso de procedência da ação monitória, os encargos contratuais previstos no título que fundamentou a demanda devem ser mantidos ou se é possível sua substituição pelos índices legais (IPCA e SELIC) fixados pelo magistrado de primeiro grau.

Após acurada reflexão sobre a matéria, entendo que assiste razão ao apelante.

Com efeito, a ação monitória tem por finalidade a constituição de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia de título executivo.

No caso em apreço, a demanda foi fundamentada em contrato de crédito automático/CDC, instrumento que, embora não possua eficácia executiva por circunstâncias específicas do caso concreto, contém obrigação certa, líquida e exigível.

Ao julgar procedente a ação monitória, o magistrado reconhece a existência, validade e eficácia da relação jurídica subjacente, convertendo a prova escrita em título executivo judicial.

Nesse contexto, não se mostra razoável a modificação dos parâmetros contratuais livremente pactuados entre as partes, especialmente quando não há qualquer discussão acerca de eventual abusividade das cláusulas contratuais.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que, em caso de inadimplemento contratual, os encargos previstos no contrato devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação ou à constituição do título executivo judicial.

Tal entendimento fundamenta-se no princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), segundo o qual o contrato faz lei entre as partes, desde que observados os limites impostos pela lei.

Ademais, permitir a substituição dos encargos contratuais pelos índices legais, sem que haja discussão acerca de sua abusividade, representaria indevida intervenção na autonomia privada e poderia configurar incentivo ao inadimplemento contratual.

No caso em análise, verifica-se que o contrato de crédito automático/CDC firmado entre as partes contém cláusulas específicas que preveem os encargos aplicáveis em caso de descumprimento da obrigação, os quais foram utilizados na planilha de débitos que instruiu a petição inicial, demonstrando a pretensão do autor em obter a constituição do título executivo judicial com a manutenção dos parâmetros contratuais.

Não se vislumbra, nos autos, qualquer discussão acerca de eventual abusividade dos encargos contratuais que justifique sua substituição pelos índices legais.

A contestação apresentada pelo curador especial limitou-se à negativa geral, não tendo sido suscitada qualquer questão específica relacionada aos encargos previstos no contrato.

Nesse contexto, a sentença, ao determinar a incidência de correção monetária pelo IPCA desde o ajuizamento da ação e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, em substituição aos encargos contratuais, acabou por modificar indevidamente os parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, o que não se coaduna com o entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria.

Cumpre ressaltar que a manutenção dos encargos contratuais não implica em prejuízo para a parte devedora, uma vez que tais encargos foram livremente pactuados e não foram objeto de impugnação específica.

Ademais, caso se verifique, na fase de cumprimento de sentença, eventual excesso na cobrança ou aplicação de encargos não previstos no contrato, a parte executada poderá suscitar a questão por meio dos instrumentos processuais adequados.

Por outro lado, a substituição dos encargos contratuais pelos índices legais pode representar significativo prejuízo para a instituição financeira credora, que concedeu o crédito com base em determinadas condições econômicas, incluindo os encargos aplicáveis em caso de inadimplemento.

Não se pode olvidar que os contratos bancários possuem características específicas, sendo os encargos neles previstos calculados com base em diversos fatores econômicos, como o custo de captação de recursos, a taxa básica de juros da economia, o risco da operação, entre outros.

A substituição desses encargos pelos índices legais, sem que haja discussão acerca de sua abusividade, pode comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.SÚMULA568 DOSTJ.1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ -
AREsp
: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. EFETIVO PAGAMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O afastamento da multa por litigância de má-fé depende, na hipótese, da análise do conteúdo fático da demanda, providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Na hipótese, a ausência de impugnação de fundamento suficiente para a manutenção da multa por litigância de má-fé atrai a incidência da Súmula nº 283/STF. 4. De acordo com a firme jurisprudência desta Corte, os encargos contratuais continuam a incidir até o efetivo pagamento. 5. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. No entanto, uma vez decidido o tema, não pode ser reeditado, pois acobertado pela preclusão. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1518503 PE 2015/0045644-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 692096 MG 2015/0085046-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2015)

Nesse mesmo sentido o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – JULGADOS DO STJ – RECURSO PROVIDO. “1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (
AREsp
2089797/PR). (N.U 1007368-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença, determinando que a atualização do débito reconhecido na ação monitória observe os encargos contratuais previstos no contrato de crédito automático/CDC que fundamentou a demanda, até o efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025